Tribunal: TJDFT
Processo: 0732432-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Ementa: Embargos de Declaração. Omissão. Contradição. Obscuridade. Inexistência. Rejeição.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, conforme art. 1022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, não se prestando ao reexame da matéria solucionada. 4. As questões suscitadas pela embargante foram objeto de expressa e clara abordagem no voto condutor, que analisou detalhadamente as alegações de omissão quanto às violações aos artigos 435 e 437, §1o, do CPC, bem como a impugnação da documentação apresentada pelo embargado. 5. O arbitramento do valor da indenização deve ser pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme entendimento consolidado do STJ e jurisprudência do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese: Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.
__________
Dispositivos relevantes citados: Art. 1022 do CPC; Art. 435 do CPC; Art. 437, §1o, do CPC; Art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC; Art. 1.022, inc. II e parágrafo único, inc. II, do CPC; Art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal; Art. 93, inc. IX, da Constituição Federal; Art. 1.025 do CPC.